Tribunal: TJBA
Processo: 8020755-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020755-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO JOSE SILVEIRA

Advogado(s)
:
RONALDO SAFIRA ANDRADE, ANGELICA ALIACI ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: ADAILDES CARQUEIJA DOS SANTOS LOPES

Advogado(s)
:
JUAN STERFAN PEREIRA CAMPOS, ROGERIO ARAUJO COSTA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR SEM PROVOCAÇÃO DAS PARTES. PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. DECISÃO CASSADA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou, de ofício, decisão anterior que acolhera a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o pagamento parcelado de danos materiais. A nova decisão rejeitou a impugnação, contrariando o entendimento inicial sem provocação das partes.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a revogação de decisão judicial sem provocação das partes, à luz do princípio da inércia da jurisdição; e (ii) saber se a nova decisão, ao divergir do acórdão exequendo quanto à ausência de retroatividade das pensões, violou o título executivo judicial.

III. Razões de decidir
O princípio da inércia da jurisdição impede a atuação judicial ex officio sem provocação das partes, conforme preceitua o art. 125 do CPC.
A decisão agravada revogou de ofício decisão anterior, proferida por juiz de mesma hierarquia, sem fato novo ou pedido das partes, o que caracteriza afronta ao devido processo legal.
O acórdão exequendo limitou o pagamento das pensões à data do trânsito em julgado, sendo indevido o pagamento retroativo determinado sem fundamentação expressa.

IV. Dispositivo e tese
Agravo de instrumento conhecido e provido, para cassar a decisão agravada.
Tese de julgamento: “1. É vedada a revogação de decisão judicial de ofício, sem provocação das partes, por ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. 2. A alteração de entendimento judicial só é válida quando motivada por novos elementos ou mediante provocação processual regular.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8020755-20.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Agravante,
FUNDACAO JOSE SILVEIRA
, e, como Agravados,
ADAILDES CARQUEIJA D
OS SANTOS LOPES
e JORGE LUIS DE PINHO LOPES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA